Tribunal: STF
Processo: HC 223866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição nº 38148/2023)



    1. Por meio da petição em referência, a defesa requer que o julgamento virtual dos embargos de declaração “possa ser convertido em presencial, face a presença deste causídico na semana vindoura, para a possibilidade de acompanhamento”.



    2. Decido. 



    3. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria.



    4. No caso presente, a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pelo requerente, não apresenta qualquer especificidade.



    5. Por outro lado, o Plenário do STF, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Além do precedente do Plenário citado, há diversos casos com idêntica solução julgados pelas Turmas, dos quais cito, por amostragem, o RHC 122.839-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    6. Diante do exposto, indefiro o pedido.



          Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator